Tribunal: STF
Processo: ARE 1274778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinário com agravo. 
    A parte embargante requer “seja sanada a omissão com a apreciação das peças de nº’s 97 a 105 destes autos, que contém pedido de desistência, o acordo homologado e a respectiva decisão de homologação, e consequentemente seja afastada qualquer condenação ou referência a honorários advocatícios de sucumbência ”.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Analisados os autos, verifico que os pedidos de desistências foram apresentados pelos advogados de ambas as partes com poderes específicos para desistir (eDOCs 97 e 105) antes do julgamento dos agravos.
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e homologo os pedidos de desistência formalizados nos eDOCs 97 e 105. (art. 998 do Código de Processo Civil e al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente